Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. VIABILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEMINOVO. RESCISÃO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Encontrando-se o feito devidamente instruído e pronto para julgamento, torna-se viável a aplicação da teoria da causa madura, com o imediato julgamento do mérito, com fundamento no artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil. A prova pericial comprovou que a retífica do motor não tornou o veículo impróprio ou inadequado para o uso, nem tampouco diminuiu o seu valor. Assim, a teor do que dispõe o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão do contrato é incabível. Não restou comprovado nos autos, de forma inequívoca e segura, que a primeira retífica no motor, da qual a autora não tinha ciência ao adquirir o veículo, teria sido a causadora do consumo de óleo acima do esperado e nem, por fim, que teria causado a segunda retífica no motor; indicando que, na verdade, o defeito decorreu da falta de lubrificação. Ante a ausência de nexo de causalidade entre os danos experimentados pela autora e o suposto vício oculto constado no veículo, os pedidos de indenização por danos materiais e morais devem ser julgado improcedentes. Além disso, a proteção constitucional aos direitos da personalidade do cidadão, com a previsão expressa de compensação pecuniária por danos morais, abrange situações de ofensa à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, excluídas as hipóteses de meros dissabores ou frustrações cotidianos, pois o intuito do legislador originário não é o de respaldar suscetibilidades afetadas no curso da vida diária.